Tribunal: TJMT
Processo: 1023837-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023837-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DIDONE - CPF: 008.054.030-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA ÚNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante, em sede de execução fiscal. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos valores por se
tratarem
de ganhos de trabalhador autônomo destinados ao sustento familiar.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de que os valores penhorados constituem a única reserva financeira do agravante impede a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando demonstrado que se trata da única reserva financeira do devedor.

4.
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

5.
No caso concreto, o agravante não apresentou prova de que os valores bloqueados correspondem à sua única fonte de recursos, impossibilitando a aplicação automática da regra de impenhorabilidade

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, exige prova de que constituem a única reserva financeira do devedor, não sendo aplicável de forma automática
"
.

_________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 833,
X
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.3.2019,
DJe
de 28.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.8.2020,
DJe
de 10.2.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2024,
DJe
de 01.8.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS AURELIO DIDONE
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1042153-22.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo o bloqueio de R$ 28.660,98 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) realizado via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o valor bloqueado possui natureza de verba alimentar, proveniente da venda de 257 sacas de soja de sua atividade como produtor rural autônomo, constituindo sua única fonte de renda essencial à subsistência familiar.

Alega ainda que se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em
conta-corrente
, protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

O pedido de
efeito suspensivo

foi
in
deferido (Id.
301034887
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
302132365
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS AURELIO DIDONE
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1042153-22.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo o bloqueio de R$ 28.660,98 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) realizado via SISBAJUD.

Pois bem.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 649, inciso X, do CPC/73 (atual artigo 833, inciso X, do CPC), firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta)
salários-mínimos
, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. Vejamos

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família.
(...).
3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
(...)
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 19.3.2019,
Publicado
no
DJe
em 28.3.2019).

[sem destaque no original].

No caso, não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

De fato, ainda que alegue se tratar de valor bloqueado em
conta-corrente
proveniente de atividade rural, aparentemente, a agravante não comprova ser tal valor sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da
verba.
Nesse sentido:

“[...]
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1010627-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.8.2020, publicado no
DJe
em 10.2.2021).
[sem destaque no original].

“[...]
1
. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.7.2024, publicado no
DJe
em 01.8.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, considerando que a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado nas contas-correntes tem essa característica, não é possível estender automaticamente a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de "fundo de reserva".

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025